Tribunal: TCU
Processo: 011.334/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7313/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensões militares instituídas por Manoel Ferreira da Silva, Juanito Rodrigues Lopes, Francisco de Assis da Silva, Anisberto Gomes Teixeira e Hygino Alves Bion, emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que o Ministério Público de Contas constatou possível acumulação de cargos públicos pela interessada Verônica Malheiros Teixeira, sem o devido cumprimento do disposto no §2o do art. 24 da Emenda Constitucional (EC) 103/2019: "Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. § 5o As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6o do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal. Considerando que, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, podem receber registro apenas os atos em que as eventuais irregularidades identificadas tenham sido devidamente esclarecidas/sanadas considerando que os atos em exame deram entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé dos interessados; e ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) conceder registro aos atos de pensões militares instituídas por Manoel Ferreira da Silva, Juanito Rodrigues Lopes, Francisco de Assis da Silva e Hygino Alves Bion; b) determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que providencie o destaque do ato de pensão instituída por Anisberto Gomes Teixeira, visando à realização de diligências sugeridas pelo representante do Ministério Público de Contas (peça 12); e c) determinar ao Comando da Marinha que, tendo em vista as inconsistências identificadas nos contracheques dos beneficiários do ato de pensão instituída por Manoel Ferreira da Silva (ato 70223/2023), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto de 1o Tenente, conforme disposto no §2o do art. 7o da Resolução TCU 353/2023. 1. Processo TC- Processo 011.334/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Rodrigues Lopes (XXX.464.457-XX); Anne Caroline do Nascimento Silva (XXX.667.107-XX); Aurora Maria Costa da Silva (XXX.796.495-XX); Marilia Costa Pinto Silva (XXX.942.705-XX); Nilza Malheiros Teixeira (XXX.811.367-XX); Palmira Catarina Bion Dias (XXX.589.627-XX); Veronica Malheiros Teixeira (XXX.965.967-XX); Zilda Alves da Silva (XXX.822.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.